Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711752-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARIA DIAS, ANTONIO GALVAO SCARABUCI, GLAUCIA MARIA RABELO DIAS SCARABUCI, RICARDO EDY DE ABREU, ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOSE HENRIQUE ROCHA COELHO D E S P A C H O Intimem-se os agravantes a fim de que se manifestem sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de matéria não prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator